Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS E/OU AUSÊNCIA DE CORREÇÃO OU AGREGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECIDIDA PELO CONSELHO GESTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em apurar suposta ocorrência de má gestão na administração do fundo por parte do Banco do Brasil S.A.
2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo.
3. Apesar de o autor indicar a utilização dos diversos índices de atualização monetária aplicados ao saldo da conta individual ao longo dos anos (ORTN, OTN ou LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP) a tabela de cálculo apresentada não observa a devida conversão da moeda, tampouco aplica os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor.
4. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial é improcedente.
5 Apelação cível conhecida e não provida.